Tribunal: TCU
Processo: 014.239/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás, em desfavor de Jose Elias Fernandes, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 45/2011 (Siafi 668764), firmado entre a Funasa e o Município de Aragarças - GO, e que tinha por objeto o instrumento descrito como SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás, em desfavor de José Elias Fernandes, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Compromisso TC/PAC 45/2011 (Siafi 668764), firmado entre a Funasa e o Município de Aragarças/GO tendo por objeto sistema de esgotamento sanitário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar revel o responsável José Elias Fernandes para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de José Elias Fernandes e condená-lo ao recolhimento aos cofres da Fundação Nacional de Saúde das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 30/12/2011 2.437.548,92 Débito 27/11/2012 1.625.032,62 Débito 2/10/2013 1.625.032,62 Débito 26/12/2016 2.437.548,92 Débito 25/1/2022 3.366.281,55 Crédito 9.3. aplicar ao responsável José Elias Fernandes multa proporcional ao dano ao erário no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com o acréscimo dos consectários legais, na forma da legislação em vigor; 9.7. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia desta decisão ao responsável, à Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e à Procuradoria da República no estado de Goiás.